Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-23.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000138-23.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
NAJARA VIANA OLIVEIRA, DIOGO ANDRADE SANTANA

APELADO: LAUDICEIA SILVA TEIXEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO NO REPASSE DAS PARCELAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais em virtude da ausência de repasse de valores descontados em folha de pagamento referentes a empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Município; (ii) definir se houve conduta ilícita do ente público; e (iii) estabelecer se a omissão no repasse das parcelas, por si só, é apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Município, como empregador responsável pela folha de pagamento, é parte legítima para figurar no polo passivo, pois assume obrigação contratual de proceder aos descontos e repassar os valores à instituição financeira credora. Preliminar afastada.

4 - A conduta omissiva do Município em não repassar os valores descontados configura descumprimento de obrigação contratual e ato administrativo irregular.

5 - A configuração de dano moral exige demonstração de nexo de causalidade e dano efetivo, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo o ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6 - Inexiste nos autos comprovação de negativação do nome da autora ou qualquer fato lesivo concreto à honra objetiva ou subjetiva, sendo o aviso de débito e a carta de cobrança acostadas, informando à autora a ausência do repasse e as medidas a serem adotadas, exercício regular de direito da instituição financeira.

7 - A jurisprudência consolidada exige comprovação de repercussão lesiva concreta à esfera jurídica do servidor para reconhecimento do dano moral, não sendo admitida sua presunção em casos de inadimplemento regularizado.

8 - Evidenciada a inadimplência do ente público no repasse de parcelas de empréstimo consignado, a obrigação de fazer deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

9 - Preliminar afastada e recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8000989-85.2016.8.05.0132, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, p. em 09/12/2025; TJBA, Apelação 8000798-29.2020.8.05.0155, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, p. em 06/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º
8000138-23.2018.8.05.0020
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
e como Apelada
LAUDICEIA SILVA TEIXEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça